Tribunal: TJES
Processo: 5000145-63.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-63.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 4.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000145-63.2021.8.08.0057

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Recorrido: JOAO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5956033).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa, em razão de que não foi oportunizado a produção de prova oral, com a tomada de depoimentos pessoal e testemunhal;

b)
que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma válida e o recorrido contratou com o banco espontaneamente;
c)
que houve comprovação da contratação, razão pela qual ela é devida e legítima
;

d)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não houve qualquer irregularidade, falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita;
e)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados;
f)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, uma vez que, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do caso em apreço. Além do mais, foi oportunizado à parte colacionar os documentos que poderiam comprovar o contrário do alegado pela parte recorrida.

Desse modo, as providências requeridas pela parte recorrente são desnecessárias para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo, especialmente se tratando de situação que se comprova por meio de prova documental.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado o indigitado empréstimo e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, sendo evidentes os indícios de fraude. Vejamos:

Nessa perspectiva, evidencia-se que as assinaturas presentes nos instrumentos contratuais apresentados pela requerida divergem de maneira considerável da assinatura presente no documento de identificação da autora e daquela presente na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas por sua patrona, em especial na assinatura do sobrenome “Silva” e, também, na escrita do “J” de João, ou seja, o caso em questão trata-se de fraude, posto que a assinatura lançada no instrumento contratual apresentado não pertence ao autor, o que, consequentemente, leva ao entendimento de que este não realizou o empréstimo discutido perante a requerida.

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pela requerente, na medida em que, ao analisar as informações contidas nos instrumentos contratuais apresentados pela requerida, nota-se que o estado civil do requerente encontra-se como “solteiro”, ao passo que, na qualificação contida na petição inicial e na procuração apresentada pela patrona do autor, este se encontra qualificado como “casado” [...]

Por todo o exposto, tenho que do que se observa dos autos é que, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Desse modo, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a nulidade do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício do recorrido é medida que se impõe.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte recorrida, mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária recorrente, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Em relação aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do recorrido, em razão do contrato de empréstimo em comento,
mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)